Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. JUÍZA PRIMA DA ESPOSA DE UMA DAS PARTES. PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA.
1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz.
2. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese, pelo simples fato de a magistrada ser prima da esposa de uma das partes do processo originário. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.
3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado.
4. Exceção de Suspeição rejeitada.